Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742033-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM DE SOUZA TOMAZ REU: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que após a decisão que decretou a revelia da parte Ré, determinou-se a intimação de ambas as partes para manifestarem em eventual interesse na produção de provas. Não há mais questões preliminares a serem apreciadas no feito, e apenas a parte Autora manifestou não ter interesse em produzir outras provas, deixando a Ré transcorrer em branco o prazo concedido para eventual manifestação. (id. 44093183 e 44485821) Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Intimem-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora